Tribunal: TJSP
Processo: 1043602-57.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Ação revisional de contrato de bancário – Financiamento para aquisição de veículo – Sentença de improcedência – Irresignação genérica do apelante contra as tarifas bancárias cobradas – Não conhecimento do recurso nesse particular – Princípio da dialeticidade não respeitado - Legalidade das taxas de juros remuneratórios aplicadas – Juros que não superam em muito a taxa média de mercado –

Ementa:
Ação revisional de contrato de bancário – Financiamento para aquisição de veículo – Sentença de improcedência – Irresignação genérica do apelante contra as tarifas bancárias cobradas – Não conhecimento do recurso nesse particular – Princípio da dialeticidade não respeitado - Legalidade das taxas de juros remuneratórios aplicadas – Juros que não superam em muito a taxa média de mercado – Capitalização mensal permitida – Precedentes – Multa moratória estipulada em 2% sobre o valor da parcela - Sentença mantida – Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido, com majoração da verba honorária, observados os benefícios da gratuidade da justiça deferidos ao autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228505
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043602-57.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GERALDO
ALVES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043602-57.2019.8.26.0002 -Voto no 1455
2
Apelação Cível no 1043602-57.2019.8.26.0002
Apelante: Geraldo Alves da Silva
Apelada: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Juiz: Carlos Eduardo Prataviera
Comarca: São Paulo Foro Regional II Santo Amaro 10a Vara Cível
Voto n. 1455
Ação revisional de contrato de bancário Financiamento para
aquisição de veículo Sentença de improcedência Irresignação
genérica do apelante contra as tarifas bancárias cobradas Não
conhecimento do recurso nesse particular
Princípio da
dialeticidade não respeitado - Legalidade das taxas de juros
remuneratórios aplicadas Juros que não superam em muito a taxa
média de mercado Capitalização mensal permitida Precedentes
Multa moratória estipulada em 2% sobre o valor da parcela -
Sentença mantida Recurso parcialmente conhecido e, na parte
conhecida, desprovido, com majoração da verba honorária,
observados os benefícios da gratuidade da justiça deferidos ao
autor.
Trata-se de apelação (fls. 114/119) contra sentença (fls. 103/112), cujo
relatório se adota, que julgou improcedente a pretensão deduzida na ação revisional de
contrato bancário ajuizada por Geraldo Alves da Silva em face de BV Financeira S/A
Crédito, Financiamento e Investimento, condenando o autor ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa
atualizado, observados os benefícios da justiça gratuita que lhe foram deferidos.
Irresignado apela o autor, aduzindo, genericamente, que não houve
adequada análise do contrato pelo juízo a quo no que concerne às tarifas cobradas pela ré.
Acrescenta que os juros aplicados são abusivos e que a capitalização mensal é ilegal. Alega
que a multa contratual moratória superior a 2% é abusiva.
O recurso é tempestivo e isento de preparo.
Intimada, a ré apresentou contrarrazões (fls. 122/138).
É o relatório.
Por proêmio, verifico que são genéricas as razões recursais atinentes às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043602-57.2019.8.26.0002 -Voto no 1455
3
tarifas bancárias cobradas pela instituição financeira ré, visto que não indicam de maneira
precisa os fundamentos jurídicos para o exame da irresignação do autor.
Ora, como é cediço, é ônus do apelante a impugnação específica das
questões que pretende discutir, demonstrando efetivamente o eventual desacerto da decisão
guerreada, fato inocorrente à espécie. A esse respeito, assim lecionam Luiz Guilherme
Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:
“O relator deve inadmitir isto é, não conhecer o recurso quando esse não
preencher os requisitos intrínsecos e/ou extrínsecos que viabilizam o seu
conhecimento. Inadmissibilidade é gênero no qual se inserem as espécies
recurso prejudicado e recurso sem impugnação específica rigorosamente,
portanto, bastaria alusão à inadmissibilidade. Recurso prejudicado é recurso
no qual a parte já não tem mais interesse recursal, haja vista a perda de seu
objeto enquadrando-se, portanto, no caso de inadmissibilidade (ausência de
requisito intrínseco de admissibilidade recursal). Recurso sem impugnação
específica é aquele que não enfrenta os fundamentos invocados pela decisão
recorrida (ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal). (...)
'O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o
recurso de apelação. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso.
Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de
requisito extrínseco de admissibilidade recursal, acaso não sanado
oportunamente (art. 932, parágrafo único, CPC). O art. 1.010, II e III, CPC,
impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas
razoes recursais. Já se decidiu que 'ao interpor o recurso de apelação, deve o
recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não
sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros
documentos constantes nos autos' (STJ, 5a Turma, REsp 722.008/RJ, rel.
Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)'”.
(MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO,
Daniel. Código de Processo Civil Comentado. 3a ed. São Paulo: Thomson
Reuters Brasil, 2018, pp. 1.062 e 1.137)
Trata-se de ônus imposto à parte em virtude do princípio da dialeticidade,
segundo o qual compete à parte recorrente veicular os motivos para a reforma do
pronunciamento judicial impugnado:
“Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o
volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo
(consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso). O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043602-57.2019.8.26.0002 -Voto no 1455
4
princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do
recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in
judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação,
reforma, esclarecimento ou integração). Tal necessidade se ampara em duas
motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os
limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso” (NEVES, Daniel
Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume único, 8.
ed. São Paulo: Juspodivm, 2016, p. 1490).
Nesse passo, não preenchidos os requisitos do art 1.010 do Código de
Processo Civil, notadamente os incisos II e III, a matéria não comporta conhecimento.
Tecidas essas considerações, na parte conhecida, o recurso não comporta
provimento.
Cuida-se, na origem, de ação revisional de cláusulas contratuais e repetição
de indébito, em que o autor afirma, em síntese, que contratou financiamento para a
aquisição de veículo automotor no valor de R$34.622,05, a ser pago em 48 parcelas fixas
de R$1.152,00.
Em relação aos encargos remuneratórios, observa-se que foi estipulada taxa
de juros mensal de 2,07% ao mês e de 27,90% ao ano, com custo efetivo total de 2,46% ao
mês e de 34,48% ao ano. Além disso, há previsão de multa moratória de 2% sobre a
parcela.
Por proêmio, emerge como fato incontroverso que a relação jurídica
existente entre as partes denota natureza consumerista, impondo-se, pois, a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor, em consonância com a Súmula no 297 do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça (“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras”).
Todavia, a existência de relação de consumo não denota nexo causal
automático com a teoria do risco integral do fornecedor, nem tampouco implica imediata
inversão do ônus probatório. Ademais, cumpre obtemperar que, no momento da subscrição
da avença, houve conhecimento do teor respectivo, com previsibilidade objetiva das taxas
de juros e tarifas a serem aplicadas.
Ora, o autor possuía plena liberdade de contratar com instituição financeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043602-57.2019.8.26.0002 -Voto no 1455
5
diversa da ré, acaso vislumbrasse melhores condições de pagamento, e o mero fato de a
taxa ser superior à média do mercado não implica necessariamente o reconhecimento da
propalada abusividade.
À luz dessas considerações iniciais, faz-se mister a análise pormenorizada
da suposta abusividade no tocante à cobrança de juros capitalizados.
Tratando-se de contrato bancário para pagamento em parcelas fixas, de
R$1.152,00, em regra inexiste efetiva capitalização, pois os juros são todos calculados de
início e diluídos ao longo das parcelas, sem a incidência de outros, exceto no caso de
delonga no adimplemento, em que ocorre a incidência de encargos moratórios, os quais,
contudo, possuem natureza diversa.
Ad argumentandum tantum, ainda que houvesse capitalização mensal, esta é
permitida, desde que expressamente pactuada, nos contratos bancários celebrados a partir
da edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, consoante se vê:
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES
REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM
DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMETNO COM GARANTIA DE
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS
COMPOSTOS.
DECRETO
22.626/1933.
MEDIDA
PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
MORA.
CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto
22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela
Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem
por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem,
periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são
incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por
outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de “taxa de
juros simples” e “taxa de juros compostos”, métodos usados na formação da
taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A
mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e nominal de juros não
implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de
juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto
22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - “É permitida a
capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n.
1.963-17/2000
(em
vigor
como
MP
2.170-36/2001),
desde que
expressamente pactuada.” “A capitalização dos juros em periodicidade
inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”. 4. (...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043602-57.2019.8.26.0002 -Voto no 1455
6
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.” (STJ,
REsp 973827/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Rel. p/ acórdão
Ministra Maria Isabel Galloti, Segunda Seção, julgado em 08/08/2012, DJe
24/09/2012).
Ora, o contrato em análise foi celebrado em 10 de novembro de 2018, isto é,
após a edição da Medida Provisória 2.170-36/2001.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já fixou, no mesmo julgado já
transcrito, que a previsão expressa de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa de
juros mensal é suficiente para a prática de capitalização de juros em período inferior a um
ano (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, j. 08.08.2012).
Posteriormente, aliás, foi editada Súmula no 541 daquela Corte, que
cristalizou esse entendimento, com os seguintes dizeres: “A previsão no contrato bancário
de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Nessa senda, considerando que no contrato há previsão expressa de taxa de
juros anual (27,90%), superior ao duodécuplo da taxa mensal (2,07%), reputo inexistente a
propalada abusividade na aplicação dos juros na forma pactuada.
Impende acrescentar, outrossim, conforme preconiza o entendimento
pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que o simples fato de os juros
remuneratórios contratados superarem a taxa média de mercado, por si só, não denota
abusividade, afigurando-se a revisão das taxas providência excepcional. Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO REVISIONAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO
AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA
DA
PARTE
AGRAVANTE. 1. A Segunda Seção do STJ, ao julgar o Recurso Especial
Repetitivo n. 1.061.530/RS, no tocante aos juros remuneratórios, consignou
o seguinte: "a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos
juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33),
Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a
12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros
remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591
c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação
de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043602-57.2019.8.26.0002 -Voto no 1455
7
desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto" (REsp
1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009). 1.1 Reformar o acórdão recorrido,
no tocante à existência de abusividade da taxa de juros remuneratórios
pactuada, demandaria o necessário reexame de fatos e provas, bem como a
interpretação de cláusulas contratuais, práticas vedadas nesta sede especial a
teor das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. A comissão de permanência, cujo valor
não pode ser maior do que a soma dos encargos remuneratórios e
moratórios, exclui a possibilidade de cobrança de outros encargos da mora
no período de inadimplência contratual. Incidência do enunciado contido na
Súmula 83/STJ. 3. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado por
este Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da abusividade dos
encargos cobrados no período da normalidade contratual traz, como
consectário lógico, a descaracterização da mora do devedor. Incidência do
enunciado contido na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 1447398/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
julgado em 12/08/2019, DJe 15/08/2019).
In casu, não se evidenciou que a taxa de juros contratada estava muito acima
da taxa média de mercado praticada na época da assinatura do contrato, devendo
prevalecer, portanto, o que foi livremente pactuado pelas partes.
Ademais, relevante que se traga à baila o entendimento consolidado do
Supremo Tribunal Federal, acerca da inaplicabilidade da Lei de Usura às instituições
financeiras (Súmula 596 do STF: “As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam
às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições
públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional”).
Por derradeiro, no que tange à suposta abusividade da multa moratória por
ser superior a 2%, também não assiste razão ao autor, tendo em vista que a multa
estipulada não supera o referido patamar, diversamente do que alega.
Irretocáveis, pois, os termos da r. sentença, ora acolhidos integralmente.
Com esteio no artigo 85, §1o e 11, do Código de Processo Civil, majoro os
honorários advocatícios devidos pelo autor para 12% do valor da causa atualizado,
observados os benefícios da justiça gratuita que lhe foram deferidos.
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043602-57.2019.8.26.0002 -Voto no 1455
8
nego-lhe provimento, com majoração da verba honorária, observados os benefícios da
justiça gratuita.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator